Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-87.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Dispõe o artigo 21 da Lei n. 9.605/98, que àspessoasjurídicasserão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente aspenasde multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003049-87.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER NASCIMENTO - CPF: 760.563.502-82 (APELADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MADEIRAS PALMEIRA EIRELI - CNPJ: 10.479.733/0001-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

APELA
ÇÃO
CRIMINAL
.
CRIME AMBIENTAL
.
CARACTERIZAÇÃO
.
ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98
.

APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
COM CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
.

PESSOA

JURÍDICA
. RECURS
O
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Dispõe o artigo 21 da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão
aplicáveis isolada
, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, visando reformar a sentença a fim de que seja aplicada a pena privativa de liberdade, com conversão em pena restritiva de direito a ré
COMERCIO DE MADEIRAS PALMEIRA EIRELI.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Na Turma Recursal, o Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024